Tribunal: TJPA
Processo: 0820619-30.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820619-30.2023.8.14.0006

APELANTE: MATHEUS HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006).

PRELIMINAR

DA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA BUSCA PESSOAL
. TESE REJEITADA.
Na hipótese, verifica-se que
após denúncia anônima de populares informando sobre a prática de tráfico de drogas na área do campo de Ananindeua, os agentes foram averiguar os fatos. no local, três indivíduos, ao avistarem os policiais, empreenderam fuga, entre eles Matheus Henrique, que foi abordado após se desfazer de uma sacola contendo 612 invólucros de substância análoga à maconha.

No julgamento do HC N. 877.943, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao definir os contornos que permeiam a busca pessoal, firmou o entendimento de que a fuga repentina ao avistar a guarnição policial constitui fundada suspeita a autorizar a revista.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO
.

IMPOSSIBILIDADE.

Validade dos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão do apelante, que se mostraram harmônicos e coesos durante toda a instrução processual, e pelas demais provas coligidas aos autos que comprovaram que a substância apreendida (maconha-
419 g
) é de uso proscrito no brasil. Ademais,
conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em casos excepcionais, o Laudo de Constatação Provisório constitui meio idôneo para embasar a condenação do recorrente pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, desde que elaborado por perito oficial e que proporcione grau de certeza equivalente ao do Laudo Definitivo, como no caso dos autos.
Alegações defensivas desprovidas de lastro probatório. Configurada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, que prevê tipos múltiplos. Comprovação do núcleo: transportar.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06
.

IMPROCEDENTE
.

Não configuração da figura típica do uso de drogas (art. 28 da Lei nº. 11.343/2006). Não desincumbência do ônus probatório por parte da defesa no que pertine à alegação de que o apelante seria exclusivamente usuário. Inteligência do art. 156,
caput,
do Código de Processo Penal.

MATÉRIA PREQUESTIONADA
.
Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove

dias do mês de dezembro

do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09

de dezembro

de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
MATHEUS HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Ananindeua, que o condenou às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Narrou a denúncia (ID 20664651), que no dia 27 de setembro de 2023, na Rua do Cajuí, em Ananindeua-PA, o denunciado
Matheus Henrique Cruz dos Santos
foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Ele foi encontrado com
612 invólucros de maconha
, totalizando
419 gramas
, e
R$ 69,90
em notas e moedas.

A prisão ocorreu após uma equipe da Polícia Militar receber informações sobre a venda de drogas na área e, ao abordar o local, os suspeitos fugiram. Durante a perseguição, o denunciado foi capturado após se desfazer de uma sacola contendo a droga.

Perante a autoridade policial, ele negou o crime, afirmando ser usuário. O acusado foi levado à delegacia, junto com o material apreendido, para os procedimentos legais.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incurso nas práticas previstas no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Em ID 20664665, recebida a denúncia em 01/11/2023;

Em ID 20664666, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 01/11/2023;

Na
sentença
(ID 20664700), o Magistrado julgou procedente a denúncia, para condenar o réu Matheus Henrique Cruz dos Santos nas penalidades do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Em
razões recursais
(ID 20664721), requereu a defesa, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas em razão da ausência de fundada suspeita para busca pessoal. No mérito, requereu a absolvição por ausência de provas da materialidade, pois não foi juntado aos autos o laudo toxicológico definitivo e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta imputada para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/06; por fim, requereu o prequestionamento de todas as matérias constitucionais e infraconstitucionais arguidas.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 20664723), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 20697490), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Trata-se, como relatado, de recurso de Apelação Penal, interposto por
MATHEUS HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Ananindeua, que o condenou às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Restando preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal conheço do recurso, e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR

DA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA BUSCA PESSOAL:

Requer a defesa, preliminarmente, o reconhecimento da ilicitude da prova decorrente de busca pessoal realizada sem fundada suspeita, uma vez que os agentes públicos relataram que a abordagem ao acusado ocorreu após este ter empreendido fuga ao avistar a guarnição, fato ocorrido em diligência para apurar uma suposta denúncia anônima.

Não assiste razão à defesa.

Da análise dos autos, bem como dos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas, policiais militares responsáveis pela prisão preventiva do apelante – e que peço vênia para não reproduzir (ID 20664667/ID 20664678) – verifica-se a existência de fundada suspeita que autoriza a busca pessoal, uma vez que, após denúncia anônima de populares informando sobre a prática de tráfico de drogas na área do campo de Ananindeua, os agentes foram averiguar os fatos. No local, três indivíduos, ao avistarem os policiais, empreenderam fuga, entre eles Matheus Henrique, que foi abordado após se desfazer de uma sacola contendo 612 invólucros de substância análoga à maconha.

Assim, verifica-se que são lícitas as provas referentes à materialidade do crime de tráfico de drogas, já que provenientes de busca pessoal em indivíduo que, em razão de seu próprio comportamento, provocou fundada suspeita, quando, ao notar a aproximação dos policiais, fugiu do local e se desvencilhou da sacola que continha a substância entorpecente, sendo, contudo, alcançado.

No julgamento do HC n. 877.943, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao definir os contornos que permeiam a busca pessoal, firmou o entendimento de que a fuga repentina ao avistar a guarnição policial constitui fundada suspeita a autorizar a revista, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. CRITÉRIO OBJETIVO. PRÉVIAS DENÚNCIAS. LOCAL DA APREENSÃO. TRATATIVAS FIRMADAS. FUGA. MEDIDA INVASIVA LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme previsto no art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. Quanto à realização de busca pessoal, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de que se faz necessária a presença de fundada suspeita para que esteja autorizada a medida invasiva. 3. Esta Corte tem revigorado a força normativa do art. 244 do Código de Processo Penal, estabelecendo um diálogo entre o dispositivo e as garantias constitucionais dos acusados/investigados. 4. No julgamento do RHC 158.580/BA foram forjados alguns critérios para balizar a legalidade da medida extrema assentando-se o entendimento de que a busca pessoal e veicular destituída de mandado judicial é possível apenas quando as circunstâncias do caso concreto, descritas de modo preciso e aferidas objetivamente, permitirem a conclusão de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo admitidas abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions); informações de fonte não identificada; impressões subjetivas intangíveis, pautadas no tirocínio policial, de determinadas atitudes tidas como suspeitas ou certas reações ou expressões corporais que denotem nervosismo (RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/4/2022).
5. Recentemente, no julgamento do HC n. 877.943, a Terceira Seção desta Corte definiu os contornos que permeiam a busca pessoal e reiterou o entendimento vigente de que a lei exige a presença de fundadas suspeitas acerca da posse de objeto que constitua corpo de delito e que deve haver uma suspeição razoavelmente amparada em situação concreta e objetiva que se diferencie da mera suspeita intuitiva. 6. Assim, firmou-se o entendimento de que "fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar uma busca pessoal em via pública" (HC n. 877.943/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 18/04/2024, DJE de 15/5/2024). 7. No presente caso restou demonstrado o elemento "fundadas suspeitas" apto a justificar e autorizar a busca pessoal, inexistindo qualquer ilegalidade abordagem realizada pelos policiais.
8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 904.245/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024.) (GRIFEI).

Assim, entendo que o fato de o apelante ter empreendido fuga e se desvencilhado da sacola que continha a substância entorpecente ao avistar a guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar a busca pessoal, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO:

Neste particular, a defesa requereu provimento à tese recursal absolutória, com a alegação de insuficiência de provas quanto à autoria e à materialidade delitiva.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo. Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade está comprovada por meio do
Termo de Exibição e Apreensão
(ID 20664634 – fl. 09) e do
Laudo Toxicológico Provisório
(ID 20664634 – fl. 11), que atesta tratar-se de 612 invólucros contendo erva seca, pesando 419g, com embalagens, e com resultado positivo para a substância Delta-9-THC (Delta-9-Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal
Cannabis sativa
L., vulgarmente conhecida como maconha.

Sob o ângulo da autoria delitiva, merecem destaque os depoimentos prestados pelos policiais militares Jozimar Rodrigues de Almeida, Bruno Farias Lanverly de Melo e Matheus Henrique da Silva Costa, responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente. Não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois os depoimentos são uníssonos quanto aos detalhes da operação que culminou na prisão do apelante, descrevendo que, após denúncia anônima de populares sobre a prática de tráfico de drogas na área do campo de Ananindeua, os agentes se dirigiram ao local para averiguar a informação. No momento da abordagem, três indivíduos, ao avistarem os policiais, empreenderam fuga. Entre eles estava o apelante, Matheus Henrique, que foi abordado após se desfazer de uma sacola contendo 612 invólucros de substância análoga à maconha.

Saliento ainda que os policiais foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunhas compromissadas, na forma da lei, conforme se depreende das mídias juntadas aos autos (ID 20664667/ID 20664678) – e que peço vênia para não reproduzir – relatando, em detalhes, como chegaram até o apelante, por meio de denúncia anônima, bem como o que foi apreendido na sacola da qual ele se desvencilhou.

É imperioso mencionar, neste momento, que o
depoimento prestado por policial
possui incontestável
validade
e
credibilidade
, por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, especialmente quando prestado sob compromisso legal. A lei não retira a validade desse depoimento, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, e o policial não é dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, sendo igualmente passível de ser responsabilizado pelo crime de falso testemunho, caso omita a realidade dos acontecimentos

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRREGULARIDADE DA BUSCA PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. CONFIRMAÇÃO PELA APREENSÃO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 244 DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. LAUDO PERICIAL.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO. 1. A ação policial foi legítima, tendo em vista a existência de fundadas suspeitas de envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, com base em informações anteriores sobre a prática de tráfico no local e a atitude suspeita do acusado ao ser abordado. A busca pessoal foi realizada com base em indícios concretos, fundada suspeita, não se configurando ato arbitrário ou exploratório. precedentes. 2. A quantidade de droga apreendida (9,5g de cocaína), ainda que não expressiva, é suficiente para configurar o tráfico, especialmente diante da forma como a droga estava acondicionada (em 20 “petecas”), indicando a destinação para o comércio.
3. A prova testemunhal colhida em juízo, juntamente com as demais provas materiais, sustenta a autoria do crime de tráfico de drogas, afastando a alegação de insuficiência de provas.
4. O conjunto probatório, considerando a fundada suspeita para a busca pessoal, a quantidade e o modo como a droga foi acondicionada, a ausência de outros elementos que demonstrem o uso pessoal, o local da apreensão e a reincidência do acusado, demonstram a prática do crime de tráfico de drogas. precedentes. 5. Recurso de apelação conhecido e improvido. Decisão unânime. (...). (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08058627820218140401 21379285, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 05/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal). (
GRIFEI
).

Quanto à alegação de ausência de materialidade, por não ter sido anexado aos autos o Laudo Toxicológico Definitivo, é necessário destacar que, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em casos excepcionais, o Laudo de Constatação Provisório constitui meio idôneo para embasar a condenação do recorrente pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, desde que elaborado por perito oficial e que proporcione grau de certeza equivalente ao do Laudo Definitivo, senão, vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, IV, DA LEI N. 11.343/06. AUSÊNCIA DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO DEFINITIVO. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA POR LAUDO PRELIMINAR. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. EXAME REALIZADO POR PERITO OFICIAL. GRAU DE CERTEZA IDÊNTICO AQUELE QUE SERIA AFERIDO NA ELABORAÇÃO DA PERÍCIA DEFINITIVA. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS NO LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não obstante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ oriente que a confecção do laudo toxicológico definitivo é imprescindível para comprovar a materialidade do delito de tráfico de drogas, é cediço que, em hipóteses excepcionais, a ausência deste pode ser suprida por outros elementos probatórios, tal como o laudo de constatação provisório, desde que proporcione certeza idêntica à do laudo definitivo. 1.1. Neste ponto, a conjuntura fática analisada pelo Tribunal de origem evidencia que foi elaborado laudo de constatação preliminar por perito oficial e que tal documento fornece grau de certeza idêntico à conclusão extraída da confecção de laudo definitivo.
1.2. Destarte, escorreita a decisão agravada em reputar comprovada a materialidade do crime de tráfico de drogas. 2. No mais, infere-se do cotejo entre as razões do agravo regimental e a fundamentação do acórdão proferido pelo Tribunal de origem que a tese recursal referente à existência de vícios no laudo de constatação preliminar, que supostamente comprometeriam a sua fidedignidade, não foi analisada, ficando obstada pela falta de prequestionamento. 3. Agravo regimental conhecido e desprovido. (AgRg no REsp n. 2.144.672/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 25/10/2024.) (GRIFEI).

Na hipótese, verifico que o Laudo Toxicológico Provisório (ID 20664634 – fl. 11) foi elaborado por perito criminal e possui grau de certeza idêntico ao do Laudo Definitivo, não havendo que se falar em ausência de provas quanto à materialidade delitiva.

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, visto que
o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, pois transportava o apelante uma sacola contendo

612 invólucros contendo erva seca, pesando 419g, com embalagens, e com resultado positivo para a substância Delta-9-THC (Delta-9-Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal
Cannabis sativa
L., vulgarmente conhecida como maconha, conforme vastamente comprovado, sendo tal substância de uso proscrito no Brasil, nos moldes da Lista F2, da Portaria Nº 344/1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06:

Requer a defesa a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o porte de drogas para consumo, em razão da pequena quantidade de drogas apreendida, que indica que o material se destinava, no máximo, ao consumo próprio.

Não lhe advém razão.

Impende ressaltar que, tangente aos critérios distintivos entre o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e o delito de porte para uso próprio, importante observar o conteúdo normativo do
artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006
, segundo o qual,
in verbis:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Debruçando-se sobre o preceito normativo sob enfoque, o doutrinador

Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 239)
,

adverte,

in verbis:

“(...) é fundamental que se verifique, para a correta tipificação da conduta,
os elementos pertinentes à natureza da droga, sua quantidade
,
avaliando local, condições gerais, circunstâncias envolvendo a ação e a prisão
(...)”
.

Sobre o tema, desde a vigência do revogado Estatuto de Drogas (Lei nº 6.368/76), a jurisprudência

orienta, a saber:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06).
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDENTE. PROVA DA TRAFICÂNCIA.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE TRÁFICO MINORADO. ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/06. PROCEDENTE. RÉU PRIMÁRIO, SEM MAUS ANTECEDENTES E AUSENTE PROVAS DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA OU ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PENA FINAL REDUZIDA A 04 (QUATRO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 10 (DEZ) DIAS E 486 (QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS) DIAS-MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A quantidade de droga apreendida (441 gramas de maconha prensada), bem como o contexto em que se deu a apreensão, evidenciam que o entorpecente destinava-se ao comércio e não ao simples consumo, afastando a incidência do art. 28 da Lei n. 11.343/06.
2. (...). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos e etc ... Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator. 17ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de vinte e dois e vinte e nove de julho de 2024. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero. Belém (PA), 30 de julho de 2024. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR DESEMBARGADOR RELATOR (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00038168720198140024 21100831, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 22/07/2024, 3ª Turma de Direito Penal) (
GRIFEI
).

O conjunto probatório existente nos autos evidencia a ocorrência do crime de tráfico ilícito de drogas, como já demonstrado, não havendo que se falar em desclassificação para consumo próprio, mesmo porque,
não está minimamente comprovada a condição de que o apelante seria exclusivamente usuário
, e tal condição não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante, além do fato de que o usuário, em muitas das vezes, se torna traficante para alimentar o vício, tendo o acusado sido flagrado na posse de 612 invólucros contendo erva seca, pesando 419g, com embalagens, e com resultado positivo para a substância Delta-9-THC (Delta-9-Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal
Cannabis sativa
L., vulgarmente conhecida como maconha, não prevalecendo a alegação de ser apenas usuário.

Ressalto que a defesa não apresentou prova capaz de corroborar tal tese – a de que o apelante seria mero usuário - o que, como cediço, seria sua obrigação, pois lhe compete comprovar o que alega em favor de seu constituinte e, como cediço, é comum aos acusados de crime dessa natureza dizerem que são usuários, sendo este um comportamento padrão e, diante da ausência de prova mínima

de tal condição por parte do apelante, de mero usuário, e das vastas provas de traficância, impossível a desclassificação.

Nesse sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11. 343/2006. PRELIMINAR NULIDADE DA AÇÃO POLICIAL E DA PROVA DERIVADA. NÃO CONHECIMENTO. O MOMENTO OPORTUNO PARA A ALEGAÇÃO DE NULIDADES OCORRIDAS NO DECORRER DO PROCESSO É O DAS ALEGAÇÕES FINAIS E A DEFESA NÃO FEZ QUALQUER MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO ADEQUADO. NULIDADES NÃO ARGUIDAS EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ART. 571, II DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE, BEM COMO DAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS QUE COMPROVARAM QUE A SUBSTÂNCIA APREENDIDA, 60 PETECAS DE OXI, SUBPRODUTO DA COCAÍNA, SE DESTINAVA À COMERCIALIZAÇÃO E É DE USO PROSCRITO NO BRASIL. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO, RESTANDO CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NOS ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS). NÃO ACOLHIDA. EXISTINDO PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS É A MEDIDA NATURAL, NÃO HAVENDO QUE SE COGITAR NA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS, MORMENTE QUANDO É GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA EM PODER DO AGENTE, NÃO SENDO A MERA CONDIÇÃO DE USUÁRIO, MESMO QUANDO CARACTERIZADA, SUFICIENTE A ELIDIR A TRAFICÂNCIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...). (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00011036920208140133 21257701, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 29/07/2024, 1ª Turma de Direito Penal) (
GRIFEI
).

DO PREQUESTIONAMENTO
:

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado, o que efetivamente ocorreu com a matéria trazida a esta Corte para fins de apreciação.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
LHE NEGO PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como
voto
.

Belém, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/12/2024